Tribunal: TJDFT
Processo: 0748687-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ERRÔNEA INTERPRETAÇÃO DA LEI. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade do ato administrativo que exige a reposição ao Erário de valor recebido a título de auxílio-moradia majorado no período de novembro de 2014 a outubro de 2017; condenação em obrigação de não fazer, consistindo na abstenção de cobrar o valor. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Preliminar. Prescrição. Efeito translativo do recurso. Em relação ao tema da prescritibilidade das ações de reposição ao Erário, o STF firmou o entendimento de que: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (Tema 897). Em relação às demais hipóteses prevalece a tese estabelecida no Tema 666: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.” A prescrição quinquenal prevista no artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932 se aplica às pretensões deduzidas pela Fazenda Pública contra o administrado em razão do princípio da isonomia (REsp 1318938/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019). O autor foi notificado em setembro de 2020 para restituir valores recebidos de auxílio-moradia majorado no período de novembro/2014 a outubro/2017, em cumprimento do que restou definido nos acórdãos 13.130/2019 e 2.688/2020, ambos do TCU (ID 37071437-37071438). Prescrição que se pronuncia de ofício das parcelas anteriores a setembro/2015, em aplicação do efeito translativo do recurso.
3 – Servidor público. Reposições e indenizações ao Erário. Interpretação errônea de norma. Boa-fé do servidor presumida (Tema 531/STJ). No julgamento do REsp 1244182/PB, (Tema 531), o STJ estabeleceu: "Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público".
4 – Militar. Auxílio-moradia majorado. Reposição ao Erário. O réu exige a reposição ao Erário de R$ 18.503,10, percebido pelo recorrente a título de auxílio-moradia majorado (art. 3o, inciso XIV e Tabela III, Anexo IV, Lei 10.486/2002), no período entre novembro de 2014 e outubro de 2017 (ID 37071437), diante de que seu cônjuge, também militar, não poderia figurar como dependente, já recebendo a vantagem por direito próprio. Todavia, os pagamentos foram realizados com base em entendimento que antes prevalecia na corporação, ancorado no artigo 4o da Portaria 924/2014 da PMDF, e que só foi alterado com o parecer da Procuradoria e pelos acórdãos 13.130/2019 e 2.688/2020, ambos do TCU. Ainda que, em tese, a norma secundária padeça de vício formal, porque editada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, enquanto que na dicção 3o, inciso XIV, Lei 10.486/2002 compete ao Governo do Distrito Federal a regulamentação, amparando, ainda, uma situação de evidente cumulação indevida de vantagens, a errônea interpretação da lei, assim como a alteração de entendimento na esfera administrativa, afastam a má-fé do servidor na percepção dos valores com base em compreensão da norma que já foi superada. Ao contrário do que o recorrente sustenta, não há respaldo jurídico para a percepção da verba, questão que já foi examinada no processo 0704492-47.2018.8.07.0016. Contudo, os valores já percebidos integram o seu patrimônio de forma definitiva, porque recebidos presumidamente de boa-fé, de modo que se mostra indevida a exigência da reposição, incidindo a tese fixada no Tema 531, em RESp repetitivo 1244182/PB. Recurso a que se dá provimento para declarar a nulidade do ato administrativo que exige a reposição do valor de R$ 18.503,10, devendo a Administração se abster de cobrar o valor.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E